Tribunal: TJES
Processo: 0000701-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Desobediência
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000701-50.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE DOS SANTOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO NÃO IRRISÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, sendo o recurso defensivo voltado à absolvição por atipicidade material, com fundamento no princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância ao delito de furto cometido, considerando o valor do bem subtraído e as circunstâncias pessoais do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica.
O bem subtraído, consistente em uma bicicleta avaliada em R$ 1.500,00, não possui valor irrisório, superando o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
O apelante ostenta condenação anterior definitiva por crime de roubo majorado, além de responder a outra ação penal por tráfico de drogas e possuir histórico de ato infracional, circunstâncias que evidenciam contumácia delitiva.
A reiteração criminosa afasta a mínima ofensividade da conduta e revela elevado grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo o reconhecimento da atipicidade material.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de reincidência e maus antecedentes, salvo situações excepcionais não verificadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155,
caput
, 157, § 2º, II, e 330.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp 1.780.436/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.03.2021; STJ, AgRg-HC 852.800/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.10.2023; STJ, AgRg-HC 817.442/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000701-50.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória (id 16935540).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

[...] no dia 25 de março de 2024, por volta das 15h36min, na Rua Filogonio Motta, nº. 137, no cartório do 2° Ofício de Notas de Vitória, bairro Jardim Camburi, município de Vitória/ES, o ora denunciado,
JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA
, consciente e voluntariamente,
subtraiu para si, mediante fraude, 01 (uma) bicicleta, da marca “South”, cor preta, de propriedade de Marina Moreira Lopes, bem como desobedeceu ordem dos agentes públicos
(vide Boletim Unificado e Auto de Apreensão).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado
JOSUÉ
, com prévias intenções criminosas, adentrou no local de trabalho (Cartório do 2° Ofício de Notas de Vitória) da Sra. Marina Moreira Lopes, se passando por um cliente, e seguiu até o local em que os funcionários do cartório guardam suas bicicletas e, em seguida, o referido meliante subtraiu para si
01 (uma) bicicleta da marca “South”, cor preta, de propriedade da vítima
, sendo que, já na posse traquila da res furtiva,
JOSUÉ
seguiu em direção à orla de Camburi.

Informam, ainda, os autos que logo em seguida a vítima notou a ação de
JOSUÉ
, prontamente comunicou o delito à PMES, informando a direção em que o meliante havia se evadido do local, bem como as vestes características dele. E, diante disso, uma equipe de policiais militares, que realizava patrulhamento próximo ao local do fato, foi acionada.

Consta, também, no IP que os policiais militares seguiram em direção ao meliante, e em certo momento, identificaram-no através de suas vestes, motivo pelo qual se aproximaram e deram voz de parada à
JOSUÉ
que, em contrapartida, não acatou ordem dos policiais.

Ato contínuo, iniciada a perseguição ao denunciado, até que os policiais conseguiram o alcançar metros à frente, para realização dos procedimentos de praxe.

Submetido a revista pessoal, foi identificado como o ora denunciado
JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA
, com ele nada de ilícito foi encontrado, apenas
a bicicleta que o meliante havia subtraído
.

Na sequência, o denunciado detido em estado de flagrante delito foi encaminhado e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA
o crime previsto no
art. 155, §4°, inciso II, e art. 330, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
JOSUE DOS SANTOS FERREIRA
nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição por atipicidade material, por meio do reconhecimento do princípio da insignificância.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 04 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o réu subtraiu 01 (uma) bicicleta da marca “South”, conforme Auto de Apreensão incluso no id 16934863.

Em que pese não conste no caderno processual o auto de avaliação com o valor do bem subtraído, importante salientar que a vítima Marina Moreira Lopes, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial, afirmou que a bicicleta teria o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Portanto, resta claro que o valor do bem subtraído não pode ser considerado irrisório.

Ademais, não se pode ignorar o alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, uma vez que o mesmo ostenta condenação pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal – Ação Penal nº 0000878-19.2021.8.08.0024), de modo que o caso em apreço não foi o único crime contra o patrimônio praticado por ele, além de responder ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000658-16.2024.8.08.0024), r possuir histórico de ato infracional, conforme certidão inclusa no id 16934863.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é enfático. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEÇA DE CONTRAFILÉ. VALOR ACIMA DO PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração de conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos. "(AGRG no AREsp 1.780.436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 2. Hipótese em que valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 852.800; Proc. 2023/0325672-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte Superior para aferição da mínima ofensividade da conduta. Somado a isso, ressaltou-se que o agravante ostenta uma condenação definitiva pelo crime de roubo, o que corrobora a reprovabilidade do seu comportamento. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 817.442; Proc. 2023/0130251-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 14/09/2023).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva do réu, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)